Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

2. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa, deparando-se com flagrante e empreendendo a perseguição do acusado, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

3. Em tendo havido o imediato reconhecimento do autor do crime pela vítima no dia dos fatos, e também por uma testemunha e pelo agente de polícia que realizou a perseguição do acusado logo após a subtração do bem da ofendida até a respectiva abordagem flagrancial, e, conseguintemente, inexistindo dúvidas quanto à autoria delitiva, tem-se por inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.